Tribunal: TJDFT
Processo: 0708803-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708803-29.2018.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALVES E SILVA COMERCIO DE COLCHOES LTDA EMBARGADO: JOAO PAULINO DA SILVA, LEILA MARIA DE CASTRO, BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O ALVES E SILVA COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA e OUTROS opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/11 ID 22353668. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator